Tribunal: TJPA
Processo: 0021075-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021075-31.2019.8.14.0401

APELANTE: DAVI PANTOJA CARDOZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147, 216-B E 218-C, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CP, A ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FICA A CRITÉRIO DO MAGISTRADO, E NÃO DO CONDENADO, SENDO QUE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA, DESDE QUE COMPROVADA, DEVERÁ SER ANALISADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
Conforme se infere na sentença condenatória, mais precisamente no ID 11920329 - Pág. 8, o juízo a quo não condenou o ora recorrente ao pagamento de custas processuais, não havendo, portanto, interesse recursal neste aspecto.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação penal interposto em favor de
DAVI PANTOJA CARDOZO
(ID 11920337 - Pág. 2), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 147, 216-B e 218-C, todos do Código Penal,
arbitrando-lhe a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo aplicado o sursis, com período de prova de 2 (dois) anos, dentro do qual a execução da pena privativa de liberdade estará suspensa, devendo realizar a prestação de serviços à comunidade, cuja instituição e condições deverão ser estabelecidas pela Vara de Execução Penal, conforme sentença de ID 11920329.

Nas razões recursais (ID 11920338 - Págs. 1/6), a defesa postulou a reforma da sentença no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pois, segundo seu entendimento, poderia ser substituída por prestação pecuniária, sob a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços comunitários durante o horário comercial prejudicaria a jornada de trabalho do apelante.

Dessa forma, requereu a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela prestação pecuniária, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requereu que o cumprimento de prestação de serviço à comunidade fosse nos finais de semana.

Por fim, postulou a gratuidade de justiça, por ser o apelante hipossuficiente, não tendo condições em arcar com as custas processuais.

Em contrarrazões (ID 11920344), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso em tela, a fim de ser mantida integralmente a sentença condenatória.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, ID 12323409, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

DA MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

A defesa pleiteia a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela prestação pecuniária, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, sob a alegação de que o cumprimento da prestação de serviços comunitários durante o horário comercial prejudicaria a jornada de trabalho do apelante.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requereu que o cumprimento de prestação de serviço à comunidade fosse nos finais de semana.

Não possui razão o apelante.

Analisando o pleito da defesa, observa-se que compete ao Juízo da Execução Penal analisar os pedidos de modificação da pena restritiva de direitos, assim como fixar os dias de seu cumprimento, ex vi o art. 66, V, “a”, e art. 148, caput, da Lei de Execução Penal.

“Art. 66. Compete ao Juiz da execução: V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

Outrossim, cabe destacar que, de acordo com o art. 46, §3º, do CP, as tarefas de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Dessa forma, da análise da sentença, verifica-se que o juízo a quo não especificou os dias e horários em que o apelante irá cumprir tal pena restritiva, cabendo ao Juízo da Execução Penal definir as condições para o seu cumprimento, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do ora apelante.

Do mesmo modo, quanto à pretensão subsidiária de cumprimento da pena em finais de semana, compete ao Juízo da Execução Penal analisar tal pretensão, em conformidade com as aptidões e jornada de trabalho do apenado.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

É competência do Juízo da Execução Penal analisar o pedido de modificação das penas restritivas de direito, ex vi o art. 66, V e art. 148, caput, da Lei de Execução Penal. (TJSC - APL: 00141463220128240018 Chapecó 0014146- 32.2012.8.24.0018, Relator: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Turma Recursal).

“Não cabe ao acusado eleger a pena restritiva de direito que melhor lhe convém, devendo informar ao juízo da execução qualquer dificuldade ou impossibilidade de cumprimento, ocasião em que, comprovada a necessidade, a alteração poderá ser realizada. (TJ-MG - APR: 10394200004825001 Manhuaçu, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022).

Observados os requisitos legais do art. 44 do CP, a escolha das penas restritivas de direitos fica a critério do magistrado, e não do condenado, sendo que eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da medida, desde que comprovada, deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 45, § 2º, do CP, e dos arts. 66, V, a, 148 e 169, todos da LEP. (TJ-MG - APR: 10241170039556001 Esmeraldas, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2021).

Dito isto, não cabe ao apelante escolher a pena restritiva de direito que melhor lhe convém, devendo informar ao Juízo da Execução qualquer dificuldade ou impossibilidade de cumprimento, ocasião em que, comprovada a necessidade, a alteração poderá ser realizada por aquele Juízo.

DAS CUSTAS

Por fim, a defesa postulou a gratuidade de justiça, por ser o apelante hipossuficiente, não tendo condições em arcar com as custas processuais.

No entanto,
conforme se infere na sentença condenatória, mais precisamente no ID 11920329 - Pág. 8, o juízo a quo não condenou o ora recorrente ao pagamento de custas processuais, não havendo, portanto, interesse recursal neste aspecto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando o parecer miniasterial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/03/2023